Tribunal: TJBA
Processo: 8020606-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020606-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILMA LEONCIO OLIVEIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Sentença que denegou a segurança. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Mérito. Depreende-se dos autos que a apelante se submeteu a concurso público para provimento do cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, junto à Secretaria Municipal da Saúde, que previu 183 (cento e oitenta e três) vagas para o referido cargo, classificando-se na posição 143. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas do Edital possuem direito líquido e certo à convocação e nomeação, após esgotado o prazo de validade do certame (STF, RE 598.099/MS, submetido ao regime da Repercussão Geral). Na presente hipótese, não foi dada a devida publicidade ao ato de convocação dos aprovados no certame. Cabia ao município não apenas publicar no Diário Oficial, mas também dado o lapso temporal da criação do concurso, utilizar de outros métodos, ainda que simples, como uma ligação, o envio de um telegrama ou aviso de recebimento para os candidatos informando a sua convocação. A publicidade exigida para os atos administrativos deve atingir a sua finalidade, não se limitando ao cumprimento formal da previsão editalícia, sendo certo que os atos, para alcançarem seu desiderato, necessitam de revestimento mais robusto, qual seja a divulgação através de veículos que permitam o conhecimento inequívoco por seus destinatários. Precedentes deste TJBA. No mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça. Sentença reformada. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8020606-31.2019.8.05.0001 em que figura como apelante JAILMA LEONCIO OLIVEIRA CONCEICAO, e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento à apelação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.